Tribunal: TJBA
Processo: 8006750-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006750-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOENA SILVA DE OLIVEIRA DANTAS

Advogado(s)
:
JULIANA CORREA DA SILVA

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANSERV. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA AUTORIZADA ANTES DA
AUTORA SER DEMITIDA E, CONSEQUENTEMENTE, EXCLUÍDA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de vínculo da agravada com o PLANSERV, visando a continuidade de tratamento de obesidade grau III e a realização de cirurgia bariátrica já autorizada antes do desligamento laboral, mediante pagamento integral das mensalidades pela beneficiária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui direito à manutenção do plano de saúde para continuidade de tratamento médico iniciado durante o vínculo laboral, após sua demissão sem justa causa; (ii) verificar se a concessão da tutela de urgência viola a vedação legal de medidas satisfativas contra o Poder Público.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 30 da Lei nº 9.656/1998 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura, desde que assuma o pagamento integral da contribuição.

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), consolidou o entendimento de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física até a efetiva alta, mesmo após a rescisão do vínculo, mediante contraprestação.

5. No caso concreto, a cirurgia bariátrica já havia sido autorizada pelo plano de saúde antes da demissão da autora, evidenciando que o tratamento estava em curso e a exclusão abrupta comprometeria a saúde da paciente.

6. A vedação de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública (Lei nº 8.437/1992) não prevalece quando estão em jogo os direitos fundamentais à vida e à saúde, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

7. O perigo de dano é evidente dada a gravidade do quadro clínico (obesidade grau III), ao passo que não há risco de dano reverso ao ente público, uma vez que a autora efetuará o pagamento integral das parcelas.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº
8006750-56.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
e, como agravada,
JOENA SILVA DE OLIVEIRA DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.